Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária. Nomeação de gerente de feira permanente. Obrigatoriedade de designação formal por servidor. Princípio da legalidade. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que condenou o Distrito Federal a proceder à nomeação formal de servidor para exercer a função de gerente de Feira Permanente, afastando a possibilidade de substituição do ato por comitê gestor ou por acumulação automática de atribuições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a nomeação formal de servidor para a função de gerente de feira permanente, nos termos do Decreto n. 38.554/2017, ou se é possível a gestão por meio de comitê ou por servidor já titular de outra função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade, em sua acepção estrita, vincula a Administração Pública à atuação conforme previsão normativa expressa, vedando práticas sem respaldo legal.
4. O art. 31 do Decreto n. 38.554/2017, regulamentador da Lei n. 4.748/2012, estabelece de forma clara a competência da Administração Regional para a gestão das feiras permanentes, exigindo a designação formal de servidor denominado gerente da feira.
5. A substituição da nomeação por comitê gestor ou por acumulação automática de atribuições contraria a norma específica e esvazia a função administrativa prevista em lei.
6. Constatado nos autos o cumprimento posterior da sentença, com a nomeação formal de servidor para a gerência da feira permanente, resta evidenciada a correção da decisão judicial de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. A nomeação formal de servidor para a função de gerente de feira permanente é obrigatória, nos termos do art. 31 do Decreto n. 38.554/2017. 2. A gestão da feira não pode ser exercida por comitê gestor ou por servidor em outra função sem ato formal de designação. 3. O princípio da legalidade impõe à Administração a observância estrita da forma prevista em lei e regulamento para o exercício de funções públicas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto n. 38.554/2017, art. 31 e §§ 1o e 2o; Lei n. 4.748/2012.